Tribunal: TJMT
Processo: 1005661-15.2018.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005661-15.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUZENIR SILVA DE ABREU OLIVEIRA - CPF: 940.447.591-20 (JUÍZO RECORRENTE), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CÁCERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE CÁCERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEUZENIR SILVA DE ABREU OLIVEIRA - CPF: 940.447.591-20 (RECORRIDO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUÍZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM
CONCEDIDA –
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - EXONERAÇÃO - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA GARANTIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A exoneração de servidora, ainda que em estágio probatório, sem o prévio procedimento administrativo, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

2 -
É pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de
processo
administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO (S):

NEUZENIR SILVA DE ABREU OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 1005661-15.2018.8.11.0006,

impetrado por
Neuzenir Silva de Abreu Oliveira
contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres
, concedeu

a segurança pleiteada,
para que a autoridade coatora CANCELE os efeitos do Decreto n.º 560/2018 NO QUE TANGE À ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE DA IMPETRANTE NEUZENIR SILVA DE ABREU, devendo a autoridade coatora imediatamente reintegrá-la ao cargo, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 487, I, CPC
.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID. 9468026).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 20022977), manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 1005661-15.2018.8.11.0006,

impetrado por
Neuzenir Silva de Abreu Oliveira
contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres
, concedeu

a segurança pleiteada,
para que a autoridade coatora CANCELE os efeitos do Decreto n.º 560/2018 NO QUE TANGE À ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE DA IMPETRANTE NEUZENIR SILVA DE ABREU, devendo a autoridade coatora imediatamente reintegrá-la ao cargo, confirmando a liminar deferida, nos termos do art. 487, I, CPC
.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada, participou do certame público regido pelo Edital n.º 02/2017, concorrendo para o cargo de professor licenciado em pedagogia com docência, logrando êxito em ser aprovada entre os candidatos portadores de deficiência (PCD), uma vez que é portadora de ambliopia no olho direito (CID-10 H53.9).

Constata-se, ainda, que, foi nomeada por meio do Decreto nº 667/2017, e tomou posse no cargo pretendido, em 30 de janeiro de 2018, entrando no exercício de suas funções junto à Escola Municipal Santo Antônio do Caramujo; Todavia, em 17 de julho do mesmo ano, recebeu uma notificação para realização de perícia médica.

Ocorre que, em 19 de setembro de 2018, foi publicado o Decreto n.º 560/2018, que anulou a posse da Impetrante, em razão da constatação, pela perícia médica, de que a servidora estava apta para a atividade laboral, não se enquadrando nas vagas destinadas a candidatos portadores de deficiências.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora cancele o Decreto no que tange à anulação do ato de posse da Impetrante.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Não se olvida que a Administração Pública possui o poder de autotutela, consistente no poder-dever da administração de revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou de anulá-los, se ilegais, nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Ocorre que, o poder de autotutela sofre limitações quando os referidos atos implicarem invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, sendo obrigatória a instauração de prévio
processo
administrativo, para que seja observado o
devido

processo

legal
, a ampla defesa e o contraditório.

É que o ato revogado já havia gerado efeitos concretos, com a nomeação, posse e entrada em exercício no cargo pela impetrante, sendo, portanto, necessária a instauração previa de procedimento administrativo, possibilitando a ampla defesa e o contraditório.

Além do mais, conforme restou consignado pelo Juízo
a quo
,
A desconstituição de ato de nomeação de servidor público, mediante ato de nomeação e posse e após 08 (oito) meses de exercício, impõe a formalização de procedimento administrativo, em que se assegure, ao funcionário demitido, amplo direito de defesa. (Id. 9468026 – Pag. 3).

Ressalte-se, por oportuno, que, a
Constituição
da República, em seu artigo
5º
, inciso
LV
, garante o direito à ampla defesa e ao contraditório a todos os cidadãos, inclusive no âmbito administrativo.

Assim, tem-se que a natureza do direito em discussão impõe que qualquer medida da administração seja precedida de procedimento administrativo, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de assegurar à servidora a oportunidade de defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO POR MAIS DE 2 ANOS A DESPEITO DE DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO POR PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INOBSERVÂNCIA D
OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A autora, apesar de ter sido considerada inapta em exame médico que constituía fase eliminatória do concurso público, foi nomeada, empossada e permaneceu no exercício do cargo de Guarda Municipal do Município de Londrina por mais de 2 anos. Em março de 2013, sem a instauração de prévio
processo
administrativo, foi publicado decreto tornando sem efeito o ato de nomeação. 2. O STJ consolidou entendimento de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do
devido

processo

legal
e do princípio da ampla defesa. 3.
É pacífico também o entendimento de que a invalidação do ato administrativo que repercute no campo de interesses individuais de servidores imprescinde de prévia instauração de
processo
administrativo, no qual seja assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório
. 4. Em julgamento de caso semelhante ao ora discutido, a Terceira Seção desta Corte Superior destacou que "deveria o ente público ter instaurado
processo
administrativo específico, informando ao servidor a finalidade de
anulação
do ato de nomeação, indicando os motivos ensejadores, permitindo-lhe apresentar defesa, cujas razões deveriam ser analisadas e ponderadas pela autoridade julgadora, antes da edição do ato derradeiro" (AR 3.732/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 2.2.2015). 5. Recurso especial provido.

(REsp 1685839/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/9/2017, DJe 13/9/2017). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RUBELITA - EXONERAÇÃO - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA GARANTIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
- A exoneração de servidora, ainda que em estágio probatório, sem o prévio procedimento administrativo, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que declarou a nulidade da Portaria 22/2017 do Município de Rubelita, determinando-se a reintegração da servidora exonerada.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10570170009460001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 12/2/2019, Data de Publicação: 22/2/2019). [Destaquei]

Cumpre esclarecer que, não há que se discutir nos presentes autos,

se de fato a Impetrante possuía direito subjetivo de ser nomeada e empossada no cargo para o qual prestou concurso público mesmo não demonstrando o preenchimento do requisito de titulação exigido no edital.

Desse modo, ao tomar posse, essa candidata passou a ser considerada servidora pública efetiva e, portanto, só poderia ser afastada do cargo e exonerada após a instauração de processo administrativo disciplinar, devendo ser observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, considerando o entendimento jurisprudencial acima.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020